Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal impugnou os cálculos concernentes aos beneficiários JOSENICE ANTÔNIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, AULUS SILVA DE CASTRO, LAURO HENRIQUE TIVERON e LEANDRA GUERRA CHAVES - ID: 23122516. No ID: 23529490, o SINDIRETA manifestou-se pelo indeferimento da pretensão do DF. No ID: 23655871, a Contadoria Judicial prestou esclarecimentos acerca da impugnação (ID: 23122516 e 23529490). Intimem-se as partes para manifestação. Brasília, 30 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador